Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, ela deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custas em sentido estrito e o preparo, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. Nos presentes autos, a parte recorrente juntou apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$18,07, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas em sentido estrito.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o artigo 1007, § 2o, do CPC.

4. Logo, uma vez incompleto o recolhimento do preparo, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por dano material (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.